Tribunal: TJDFT
Processo: 0743461-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, INC. III, DO CPC.
1. A decisão que apenas determina a emenda ou a complementação da petição inicial possui índole saneadora e, portanto, caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento, não se revestindo, pois, de nenhuma carga decisória.
2. Inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, notadamente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, conteúdo decisório.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.